Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731373-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) ESPÓLIO DE: HUMBERTO ALVES LOPES EMBARGANTE: RAFAEL ALVES LOPES REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ALVES LOPES EMBARGADO: JOAQUIM CHAVANTE NETO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo Espólio de Humberto Alves Lopes, nos autos do Agravo de Instrumento no 0731373-65.2025.8.07.0000, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, que deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel situado na Chácara 31, lote 1, Colônia Agrícola Águas Claras – DF, com base em informação constante do cadastro tributário da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Argumenta que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido sob o fundamento de que não seria possível pleitear direito alheio em nome próprio, além da ausência de risco de dano grave, por não haver previsão de alienação judicial imediata dos direitos penhorados. Ressalta que, após a decisão liminar, o juízo de origem proferiu nova decisão interlocutória determinando ao exequente o recolhimento de custas intermediárias, com posterior expedição de mandado de avaliação e intimação, visando subsidiar alienação judicial do imóvel penhorado. Aduz que tal determinação altera substancialmente o contexto fático considerado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, evidenciando o risco iminente de alienação dos direitos possessórios, o que justificaria a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a penhora foi determinada exclusivamente com base em cadastro tributário, o qual não constitui fonte oficial de titularidade de direitos, especialmente na ausência de outros elementos que corroborem tal informação. Afirma que a alienação judicial dos direitos possessórios poderá gerar dano irreparável, uma vez que o imóvel não pertence ao agravante, além de comprometer o resultado útil do recurso, caso a penhora se efetive antes do julgamento definitivo. Requer, sem oitiva da parte contrária, a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, até o julgamento do recurso. O relator originário do recurso indeferiu o pedido liminar, conforme decisão de ID 74865391. O agravante apresentou a presente petição, alegando alteração da situação de fato e postulando a concessão do efeito suspensivo. Decido. Vistos em substituição legal, em virtude das férias do Relator originário. O pedido de tutela de urgência formulado pelo Espólio de Humberto Alves Lopes, nos autos do Agravo de Instrumento no 0731373-65.2025.8.07.0000, consiste em reiteração dos argumentos já submetidos à apreciação do relator originário, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Na decisão anterior, foi expressamente reconhecido que a penhora recaiu sobre direitos possessórios do imóvel situado na Chácara 31, lote 1, Chácara Águas Claras – DF, efetuada com fundamento em cadastro imobiliário mantido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal. O Relator considerou a ilegitimidade do agravante para impugnar constrição sobre bem que não lhe pertence, nos termos do art. 18 do CPC, bem como a inexistência de perigo da demora. A nova petição apenas noticia decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, que determinou a expedição de mandado de avaliação e intimação do imóvel. Tal circunstância, contudo, não altera substancialmente o contexto fático já considerado, tampouco afasta os fundamentos jurídicos que embasaram o indeferimento da liminar pelo relator originário. Nesse sentido, o relator destacou a ausência de probabilidade de provimento do recurso, ressaltando que o agravante não possui legitimidade para impugnar a penhora de direitos possessórios sobre imóvel que, segundo suas próprias alegações, não lhe pertence mais. Conforme consignado na decisão liminar, “cumpre ao eventual titular dos direitos sobre o imóvel opor embargos de terceiro, que se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do Código de Processo Civil”. Assim sendo, em sede de juízo perfunctório, não há alteração fática e jurídica que acarrete a modificação da decisão liminar do Relator originário. A apreciação do mérito do recurso será realizada pelo colegiado, ocasião própria para reexame dos argumentos e eventual modificação da decisão. Ante o exposto, mantenho o indeferimento da tutela de urgência, por ausência de fato novo relevante e em respeito à competência do órgão colegiado para o julgamento do recurso. Intimem-se. Esclareço que os embargos de declaração apresentados (ID 75371188) serão apreciados pelo Relator originário, uma vez que não há urgência. Brasília, 01 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora